Tribunal: STF
Processo: ARE 1478790
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO: ART. 19 DA LEI N. 7.492/1986. MATERIALIDADE DO DELITO. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DE PROVAS. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PEDIDO DE CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL APÓS SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. INADMISSÃO: MOMENTO PROCESSUAL INOPORTUNO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I — Conforme o art. 1.042, caput, do CPC, não cabe agravo contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral.



    II — É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF).



    III — É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do referido recurso.



    IV – A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que, nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do Código de Processo Penal (HC 233.147 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 22/2/2024).



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.